Tribunal: TJDFT
Processo: 0710954-10.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. PROVENTOS PROPORCIONAIS. IDADE. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REDUÇÃO. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. CASO EM EXAME
2. Recurso inominado interposto pela parte ré, ora recorrentes, contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para condenar o IPREV/DF e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a aplicar o divisor correspondente ao tempo necessário para a aposentadoria integral de professor, qual seja: 30 anos, retificando o valor dos proventos pagos à parte autora, bem como a pagar o valor da diferença entre o valor pago à parte autora e o valor devido com base no novo cálculo imposto.
3. Contrarrazões ao ID 62064101.
III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em controvérsia consiste quanto ao cálculo da aposentadoria proporcional de professores públicos que atuam na função exclusiva de magistério e se a parte recorrida comprovou os requisitos para sua aplicação.
IV. RAZÕES DE DECIDIR
5. Apesar da aposentadoria ser do tipo proporcional e não com proventos integrais, deve incidir em favor do recorrido a regra especial atinente ao professor, aplicando-se o redutor de 5 (cinco) anos, conforme art. 40, §5o, da CF/1988.
6. O STF possui entendimento assente de que a aposentadoria proporcional de professores que tenham exercido com exclusividade a função do magistério deve ser calculada com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores. (ARE 1014902 AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 09/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-138 DIVULG 22-06-2017 PUBLIC 23-06-2017); outros precedentes do STF: RE 214852 SP; RE 717701 PR e ARE 896743 MG; igual entendimento é adotado por todas as Turmas Recursais deste TJDFT: Acórdão 1756306 (1a TR), Acórdão 1755671 (2a TR) e Acórdão 1769815 (3a TR).
7. No caso, verifica-se que o recorrido exerceu exclusivamente a atividade de magistério por 4045 dias (id. 162064080 - Pág. 143).
8. Na forma do art. 40, § 5o, da Constituição Federal, a aposentadoria especial do magistério público poderá ser concedida ao servidor que conte com 55 anos de idade e 30 anos de atividade exclusivamente no magistério de educação infantil, fundamental e médio.
9. Assim, verifica-se adequado e legal o deferimento da readequação da aposentadoria com proventos proporcionais, conforme fixado na sentença. Neste sentido, confira-se precedente desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1375046, 07046206220218070016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/9/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
V. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
Tese de Julgamento: A aposentadoria proporcional de professores que tenham exercido com exclusividade a função do magistério deve ser calculada com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores.

_____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: art. 40, § 5o, da CF; art. 38, parágrafo único, da Lei no 9.099/1995 c/c art. 27 da Lei no 12.153/2009. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1014902 AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 22/6/2017; TJDFT; Acórdão 1375046, 07046206220218070016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/9/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).